Tribunal: TJDFT
Processo: 0741235-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Juízo de Retratação. Medicamento Não Padronizado. Tema 1.234/STF. Acórdão em Conformidade com o Paradigma.
I. Caso em exame
1. Apelação devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243 (Tema 1.234), submetido ao regime de repercussão geral.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão está em conformidade com o julgamento do tema 1.234 do STF.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), modulou os efeitos da tese firmada sobre a competência para a análise de medicamentos, incorporados e não incorporados, no âmbito SUS.
4. A fixação da competência da Justiça Federal para as demandas relativas à medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados na política pública do SUS, não se aplica ao presente caso, porquanto o novo entendimento firmado deve ser aplicado somente nos feitos julgados após a publicação do resultado de mérito do julgamento no DJE.
5. Para concessão judicial exige-se comprovação cumulativa de critérios como eficácia do medicamento, ausência de alternativas terapêuticas no SUS, imprescindibilidade clínica, e incapacidade financeira, conforme disposto no Tema 106 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: "1. A competência para demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados pelo SUS não é alterada para processos julgados antes da modulação do Tema 1.234 do STF. 2. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige o cumprimento cumulativo de requisitos fixados pelo STF nos Tema 6 e 1.234."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024.